Tribunal: TJDFT
Processo: 0725369-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725369-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRUNO GERALDO DE ARAUJO, FABIANA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por BRUNO GERALDO DE ARAÚJO e FABIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO: “Cuida-se de obrigação de fazer ajuizada por BRUNO GERALDO DE ARAÚJO e FABIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas, na qual a parte autora requer que o réu proceda ao cancelamento da hipoteca que recai sobre o imóvel descrito na petição inicial. Juntou documentos. O réu ofertou contestação no dia 26/04/2023 (ID 156693004), oportunidade em que impugnou o valor da causa, alegou ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual como questões preliminares de mérito. No mérito em si, aduz que os autores não possuem operação de financiamento imobiliário com o Banco do Brasil, que se trata de construção financiada pelo Banco do Brasil à construtora, encontrando-se a unidade imobiliária alienada ao Banco. Por fim, defende que a liberação da hipoteca somente é possível mediante o pagamento do Valor Mínimo de Desligamento (VMD). Considera inaplicável a Súmula 308 do STJ e atribui a responsabilidade para terceiro. Requereu o acolhimento das preliminares e, se superadas, a improcedência do pedido. Juntou documentos. Réplica em ID 158855269, em que a parte autora suscita intempestividade da contestação apresentada e reitera o direito posto na petição inicial. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se de obrigação de fazer ajuizada por BRUNO GERALDO DE ARAÚJO e FABIANA OLIVEIRA DE ARAÚJO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas, na qual a parte autora requer que o réu proceda ao cancelamento da hipoteca que recai sobre o imóvel descrito na petição inicial. Passo à análise das preliminares processuais segundo a ordem lógica de prejudicialidade. 1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO: Rejeito tais preliminares. O autor pretende a baixa da hipoteca existente em favor do Banco do Brasil e, portanto, evidentemente que o credor hipotecário deve integrar o polo passivo, considerando que o pedido atinge diretamente a esfera jurídica do réu. Quanto à necessidade de pedido administrativo prévio, o que configuraria em tese a ausência de interesse de agir, também melhor sorte não assiste ao réu. Isto porque o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal preconiza como direito fundamental o acesso à Justiça e da inafastabilidade da jurisdição, de forma que à parte autora não se impõe o dever de previamente provocar as esferas administrativas do Banco. 2. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NADA A CORRIGIR, NEM MESMO EX OFFICIO: O Banco do Brasil impugna de forma genérica o valor da causa, sem sequer indicar qual seria o correto. Com efeito, os documentos de ID 151652165 apontam que o valor de venda do imóvel foi R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), exatamente o valor atribuído à causa. Logo, correto o valor atribuído, forte no art. 292, II, do CPC. 3. DA REVELIA. OCORRÊNCIA: O Banco do Brasil apresentou contestação em 26/04/2023 e o sistema PJe registrou o decurso de prazo em 25/04/2023. Isto porque o Banco do Brasil recebe suas comunicações processuais de forma eletrônica, tendo o seu primeiro acesso aos autos registrado em 28/03/2023, às 10h22min35seg, por Luiz Miguel Mendes dos Santos, oportunidade na qual manifestou ciência quanto ao teor da decisão de ID 152681058, datada de 27/03/2023. Assim, o prazo para contestar conta a partir do primeiro dia útil após o acesso em 28/03/2023, ou seja, a partir de 29/03/2023, conforme prevê o art. 231, V, do Código de Processo Civil - CPC: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Pelo exposto, DECRETO A REVELIA DO BANCO DO BRASIL. Torno parcialmente sem efeito a certidão de ID 156856884, exclusivamente no ponto em que certifica a tempestividade da contestação. No mais, a controvérsia posta nos autos se resume a matéria exclusivamente de direito e/ou sobre a qual não pende controvérsia de fato, de forma que não há necessidade de dilação probatória. Via de consequência, o feito encontra-se apto à prolação de sentença, forte no art. 355, I, do CPC. Transitada em julgado esta decisão, anote-se conclusão para sentença.” O Agravante sustenta, em suma, que a contestação protocolizada no dia 26/04/2023 é tempestiva, não havendo fundamento para a decretação da sua revelia e para o julgamento antecipado do mérito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 48301357 e 48302959). É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que decreta a revelia e aplica seus consectários processuais pode ser utilmente recorrida na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, caso provoque prejuízo processual efetivo. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator